Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731322-25.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto Ares de Desenvolvimento Social (IADES) e ao Distrito Federal, que não respeitaram o percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal - ATUBDF (COD 104 – Transporte). Para tanto, o impetrante alega que obteve aprovação nas provas objetivas e teria direito à correção de sua prova discursiva, pois se classificou dentro do número de vagas, conforme previsão do Edital n. 01/2022. Assevera que no resultado preliminar dos candidatos aptos a obter a correção da prova discursiva, verificou-se que o IADES não havia respeitado os 20% (vinte por cento) das vagas reservadas a negros e 10% (dez por cento) aos hipossuficientes. O impetrante afirma constar no edital para o cargo pretendido que seriam corrigidas as provas discursivas na seguinte proporção: até a 90a posição para a lista geral, até a 36a posição para pessoas consideradas negras e até a 18a posição para pessoa hipossuficiente. Além disso, pondera que, de acordo com os itens 8.13 e 8.15 do Edital, os candidatos concorrentes aprovados em ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual das vagas destinadas aos negros e hipossuficientes: 8.13. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. (...) 8.15. Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei n. 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Destaca que na data de 12/04/2023 foi publicado o resultado provisório das provas objetivas, onde constara o impetrante como candidato aprovado e classificado na posição 116a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos e 20a posição das vagas destinadas aos hipossuficientes. Defende, assim, que tem direito à correção de sua prova discursiva, uma vez que não foram respeitadas as vagas. Ao final, o impetrante postula: Que seja concedida ao Impetrante a possibilidade de realizar o procedimento de heteroidentificação em dia e horário marcado pela banca examinadora, porquanto o candidato o impetrante se encontra dentro do limite de 20% nas vagas de negro ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, com previsão legal e editalícia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que estando, no cargo concorrido na qualidade de negro e hipossuficiente de ser submetido a ele e por consequência ter a redação corrigida. A preservação do Direito Líquido e Certo do Impetrante, para que, em estreita observância ao princípio da vinculação ao Edital possam ser respeitadas as normas regentes consoante a seguir: Preservado o direito a sua inclusão na convocação para avaliação Heteroidentificação, da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vaga que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas; e em razão de encontrar-se dentro do percentual de 20% das vagas de negros ou 10% das vagas de hipossuficientes, inerentes ao cadastro reserva, deve ter sua prova de redação corrigida e inserida sua classificação conforme essa regra, na hipótese do pedido antecedente ser acolhido e o impetrante aprovado no procedimento de heteroidentificação tenha também a sua prova de Redação corrigida. Que seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, para o cargo 104 a pessoas Negras e Padas (PNP) e hipossuficientes, seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 104 – conforme Lei e Edital que regulam o certame. Determine a notificação da autoridade coatora para, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação as razões de computar os Candidatos de ampla concorrência na realização do Procedimento de Heteroidentificação em desarmonia com os itens 8.13 e 8.15 da norma Editalícia, porquanto da forma em que feito, suprimiu o percentual de 20% das vagas destinadas a Cota (20%) de Pessoas Negras e Pardas e 10% de hipossuficientes, entretanto, considerando a exiguidade do tempo para os atos a serem praticados pela autoridade impetrada. Que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação defazer). A notificação da autoridade coatora do teor da inicial para que preste as informações que julgar necessárias na forma do inciso I do art. 7o, da Lei no 12.016/09 e intimação do representante legal da pessoa jurídica interessada, consoante inciso II, do art. 7o, da Lei 12.016/09. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança e confirmação da liminar a fim de determinar à autoridade coatora que assegure o direito do impetrante de prosseguir no certame caso seja confirmada sua Declaração quanto à condição de Pessoa Negra ou hipossuficiente nos termos do Edital, bem como para determinar a sua convocação para a realização das demais etapas do concurso em questão, desde que devidamente aprovado na prova subjetiva que deverá ser corrigida nos termos do Edital, garantindo-lhe acesso ao Curso de Formação, nomeação, posse e exercício, desde que aprovado nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao Cargo. Inicialmente, o processo fora distribuído à 17a Vara Cível, tendo o d. Juízo determinado a emenda à inicial para que o impetrante informasse se persistia o interesse na manutenção do Distrito Federal e do Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no polo passivo, porquanto esse interesse levaria à declinação de sua competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID 49564866). Em petição de ID 49564868, o impetrante informou o interesse na manutenção do Distrito Federal e do Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no polo passivo, levando o d. Juízo da 17a Vara Cível a declinar de sua competência (ID 49564869) para uma das Câmaras Cíveis desse e. Tribunal. É o relatório. Verifica-se que o impetrante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo acostado apenas a declaração de pobreza (ID 49564860 -pág. 2). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a declaração de pobreza, desacompanhada de outros documentos aptos para a hipótese, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do impetrante e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assim, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 5 (cinco dias), apresentar a sua documentação pessoal e seus três últimos comprovantes de rendimentos ou, ainda, documentação que comprove a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 09:48:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora